Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RESTITUIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato celebrado entre as partes, na modalidade cartão de crédito com pagamento mínimo consignado, com retorno ao status quo ante, bem como para determinar que o requerente, em decorrência do retorno ao status quo ante, efetue a devolução da diferença do que recebido com o que foi descontado, que perfaz R$ 10.621,40 (dez mil seiscentos e vinte e um reais e quarenta centavos).
2. O recorrente argumenta, em síntese, que não há, no caso, qualquer vício que possa macular o contrato firmado voluntariamente entre as partes. Afirma, ainda, que cumpriu sua parte do ajuste, disponibilizando o crédito ao recorrido. Alega, por fim, que a sentença de origem proferiu julgamento em contradição ao que foi objeto do pedido inicial do autor. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe esclarecer que inexiste nulidade da sentença por vício extra petita na hipótese em que o juiz examina as questões havidas como necessárias à solução da lide, aplicando o direito ao fato. Cumpre ressaltar, ainda, que a decisão é extra petita quando o juiz concede à parte autora coisa diversa da que foi requerida em sua petição inicial. Tal espectro não é observado no caso em tela, haja vista que a sentença manteve-se adstrita ao pedido manejado pelo autor/recorrido, com observância do objeto da lide e exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada.
4. Ademais, o pedido de restituição feito pelo autor exige a análise da matéria prejudicial e diretamente a ele relacionada. Assim, ao constatar a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, deve o magistrado analisar a legitimidade dos descontos contratualmente previstos à redução desse valor. Portanto, a apreciação da legalidade das cláusulas contratuais está inserida no pedido formulado pelo autor na inicial. Neste mesmo sentido, há o precedente: (Acórdão 1221673, 07047817920198070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadrarem nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Nos termos do art. 6o, III do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Ademais, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
7. No caso em análise, o Termo de Adesão para Utilização do Cartão de Crédito Pan (ID 15931357) indica que o consumidor firmou com o banco réu/recorrente contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor/recorrido e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável – RMC. Contudo, apesar do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito”, em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor/recorrido sequer utilize o serviço.
8. Assim, o negócio jurídico em questão submete o consumidor a desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do CDC, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
9. Nesse contexto, em respeito aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, entende-se mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante da contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o), conforme consignado na sentença recorrida.
10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.